Tribunal: TJES
Processo: 5000427-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000427-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento Nº 5000427-15.2020.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Elegância Distribuidora de Comésticos Ltda

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em decorrência da
DECISÃO
(fls. 163/167 dos autos originários),
proferida pelo
Juízo da 2ª (Segunda) Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, no bojo da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR
, ajuizada por
ELEGÂNCIA DISTRIBUIDORA COMÉSTICOS LTDA
em desfavor do Recorrente, cujo
decisum
deferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência
“determinando ao requerido que suspenda a exigibilidade de multa descrita no Auto de Infração nº 5.038.687-7 (Processo n. 80535623) de conseguinte, a inscrição em dívida ativa do débito ali informado, até o deslinde da presente ação”.

Em suas razões recursais, sustentou o Recorrente, em resumo, que, após constatação de infração tributária, supostamente praticada pela Agravada, ao
“deixar de escriturar na EFD escrituração fiscal digital, no prazo regulamentar, notas fiscais de saída de mercadorias”
, restou lavrado o Auto de Infração nº 5.038.687-7, aplicando-se multa no patamar de 20% (vinte por cento), não havendo qualquer arbitrariedade no cálculo da penalidade, de modo que, no caso, resta afastada a alegação de multa com natureza confiscatória.

Desse modo, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso e, no mérito, pelo provimento recursal
“para o fim de reformar a r. Decisão agravada, revogando-se a liminar concedida”.

Em Decisão proferida nos autos (evento nº 424860), esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso.

Ato contínuo,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
manifestou-se, nos autos, informando
“que não interporá recurso da decisão, consoante autorização administrativa”
.

A parte Recorrida apresentou Contraminuta ao Agravo de Instrumento.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de outubro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento Nº 5000427-15.2020.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Elegância Distribuidora de Comésticos Ltda

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em face da
DECISÃO
(fls. 163/167 dos autos originários), proferida pelo
Juízo da 2ª (Segunda) Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, no bojo da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR
, ajuizada por
ELEGÂNCIA DISTRIBUIDORA COMÉSTICOS LTDA
em desfavor do Recorrente, cujo
decisum
deferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência
“determinando ao requerido que suspenda a exigibilidade de multa descrita no Auto de Infração nº 5.038.687-7 (Processo n. 80535623) de conseguinte, a inscrição em dívida ativa do débito ali informado, até o deslinde da presente ação”.

Em suas razões recursais, sustentou o Recorrente, em resumo, que, após constatação de infração tributária, supostamente praticada pela Agravada, ao
“deixar de escriturar na EFD escrituração fiscal digital, no prazo regulamentar, notas fiscais de saída de mercadorias”
, restou lavrado o Auto de Infração nº 5.038.687-7, aplicando-se multa no patamar de 20% (vinte por cento), não havendo qualquer arbitrariedade no cálculo da penalidade, de modo que, no caso, resta afastada a alegação de multa com natureza confiscatória.

Desse modo, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso e, no mérito, pelo provimento recursal
“para o fim de reformar a r. Decisão agravada, revogando-se a liminar concedida”.

Com efeito, ao analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, restou proferida Decisão (evento nº 424860), por esta Relatoria, cujo teor se colaciona, com vista a integrar o presente Voto,
verbis
:

“(...)

Registra-se, inicialmente, que, por ocasião da Decisão recorrida, o Juízo
a quo
consignou o seguinte em sua fundamentação,
verbis
:

“(...)

O artigo 300 do CPC descreve que a medida poderá ser concedida, desde que exista
probabilidade do direito
,
fundado receio de dano irreparável
ou, ainda, ficar
caracterizado risco ao resultado útil do processo
.

A
tutela antecipada
, como consabido, tem como suporte a necessidade de se evitar que, em decorrência da demora na prestação jurisdicional, a parte venha, no decorrer do processo, a sofrer danos ou perdas irreparáveis ou de difícil reparação.

Colima-se, por meio da presente ação, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Processo Administrativo n. 80535623 (Auto de Infração n. 50386877), com a consequente abstenção do Fisco Estadual de ajuizamento de Execução Fiscal, bem como se abstenha de qualquer medida de exigência indireta adicional, como a inscrição em quaisquer cadastros de inadimplentes no âmbito estadual, nos termos do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Diz a parte autora que, embora tenha sido afastada a cobrança de ICMS (valor principal) ao final do processo administrativo, os i. Julgadores do CERF entenderam por manter a cobrança da multa por falta de escrituração das notas fiscais de saída na EFD – art. 75, § 4º-A, inciso II, alínea “a” da Lei n. 7.000/2001, sob o argumento de que não haveria espontaneidade na retificação da EFD, uma vez que a formalização do referido pedido ocorreu quando já havia sido instaurado o Procedimento de Fiscalização.

Analisando sumariamente os fatos, bem como os documentos colacionados aos autos, tenho que o pedido de tutela provisória pretendido deve ser acolhido, neste momento. Explico.

“Extrai-se da inicial que o Auto de Infração n. 5.038.687-7 foi lavrado em 18/12/2017, com a descrição do fato de deixar de escriturar na EFD – Escrituração Fiscal Digital, no prazo regulamentar, notas de saídas de mercadorias, sendo aplicada a sanção prevista no artigo 75, §4º-A, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 7.000/2001 (§4º-A incluído pela Lei n. 9.605/2010).

Cediço que a Escrituração Fiscal Digital – EFD – compõe-se das informações, em meio digital, necessárias à apuração dos impostos referentes às operações e prestações praticadas por todos os contribuintes do ICMS, devendo ser enviado até o dia vinte do mês subsequente ao encerramento do mês de apuração.

Por sua vez, o sistema possibilita ao contribuinte a retificação da EFD, sem autorização da Sefaz, se a referência constar na consulta AGV-EFD- Irregularidades ou se houver ordem de fiscalização contra o contribuinte e, nos casos de retificação em atraso, o contribuinte deve requerer autorização na Agência da Receita Estadual de sua circunscrição, conforme informações no sítio eletrônico da Receita Estadual.

Segundo depreende-se dos documentos juntados nos autos, o contribuinte relata por diversas vezes junto ao Fale Conosco da SEFAZ que o arquivo referente 11/2016 foi entregue em branco (semelhante aos problemas no sistema apresentados com relação à retificação das Escriturações Fiscais Digital 01/2017, 02/2017 e 03/2017), solicitando autorização para retificação do arquivo.

No caso, tenho que não há divergência a respeito da regularidade da autuação fiscal, conforme se constata pelos documentos apresentadas nos autos, porém com relação ao valor da multa aplicada, verifico a plausibilidade do direito substancial invocado. Explico.

A princípio é importante esclarecer que é cabível a cumulação dos juros de mora e multa moratória, considerando que os dois institutos possuem natureza diversa (ART. 161, do CTN).

Conquanto a multa punitiva tenha natureza sancionatória, de modo a inibir a prática de novas infrações, sua imposição não pode exceder aos limites da razoabilidade, sob pena de configuração de confisco.

Conforme ensina LEANDRO PAULSEN,
“A multa de mora pune o descumprimento da norma tributária que determinava o pagamento do tributo no vencimento. Constitui, pois, penalidade cominada para desestimular o atraso nos recolhimentos. Já os juros moratórios, diferentemente, compensam a falta de disponibilidade dos recursos pelo sujeito ativo pelo período correspondente ao atraso.”
(in Direito Tributário, Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, Livraria do Advogado e ESMAFE, 8ª Ed., Porto Alegre, 2006, pág. 1.163).

Lado outro, oportuno destacar que, o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o ARE 836828, firmou o entendimento no sentido de que
“a multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.”
.

Colha-se, ainda a propósito:

TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA.
Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido
. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral.

(RE 833106 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-2014)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE.
A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente
. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária.
Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria
.
A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%
. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 836828 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto.

2.
Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal
. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%.

(AI 727872 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015)

Sobre o tema, colacionam-se os julgados do ETJES, em situações semelhante:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – AUTO DE INFRAÇÃO – FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL – MULTA – PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – IMPOSSIBILIDADE DA SANÇÃO SUPERAR O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO – REDUÇÃO DA MULTA PARA O PATAMAR CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há distinção entre a multa moratória e a punitiva, já que ambas sancionam o contribuinte pelo descumprimento de uma obrigação tributária principal ou acessória. Todavia, a multa não poderá superar o valor do tributo devido. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Neste caso, em razão da falta de emissão de documento fiscal (artigo 75, §3º, inciso XVII, alínea “a” da Lei Estadual nº 7.000/01) foi aplicada multa correspondente a 176,47% (cento e setenta e seis vírgula quarenta e sete por cento) do ICMS devido, o que evidencia o caráter confiscatório dessa obrigação principal. 3.
Ocorre que a multa pode ser reduzida para o patamar constitucional, isto é, para o montante de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre com seus deveres tributários. Precedentes do STF e deste Tribunal
. 4.
Essa readequação da sanção em sede de agravo de instrumento não importa em supressão de instância, na medida em que o efeito devolutivo deste recurso, embora diferido, devolve a questão resolvida pelo órgão a quo, a qual abarcou a natureza confiscatória da multa
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada no sentido de suspender a exigibilidade tributária da multa apenas no quantum que ultrapassar a importância de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 24169006582, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 13/10/2016).

EMENTA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CDA EQUÍVOCO NA CAPITULAÇÃO AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA MULTA CONFISCATÓRIA REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1 Não se mostra razoável que eventuais incorreções no Auto de Infração ou na Certidão de Dívida Ativa, que não causem prejuízo à parte, possam fundamentar a anulação destas. 2 - Não se vislumbra, de plano, que a indicação equivocada do artigo de lei tenha causado prejuízo à defesa do contribuinte, não sendo suficiente para justificar a suspensão liminar do Auto de Infração. 3 -
A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100% (STF, ARE 836828 AgR
). 4 Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada no sentido de suspender a exigibilidade tributária da multa apenas no valor que ultrapassar a importância de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179011929, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 08/05/2018)

Inegável, pois, que a multa tributaria não deve ser superior ao valor do tributo cobrado, ficando sujeita a proibição constitucional do efeito confiscatório, em obediência aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da finalidade.

À vista disso, vale mencionar o raciocínio do Eminente Ministro Sepúlveda Pertence acerca do tema do confisco no julgamento da ADI n. 551/RJ:

Sr. Presidente, esse problema da vedação de tributos confiscatórios que a jurisprudência do Tribunal estende às multas gera, às vezes, uma certa dificuldade de identificação do ponto a partir de quando passa a ser confiscatório. Recorda-me, no caso, o célebre acórdão do Ministro Aliomar Baleeiro, o primeiro no qual o Tribunal declarou a inconstitucionalidade de um decreto-lei, por não se compreender no âmbito da segurança nacional. Dizia o notável Juiz desta Corte que ele não sabia o que era segurança nacional; certamente sabia o que não era: assim, batom de mulher, ou, o que era o caso, locação comercial. Também não sei a que altura um tributo ou uma multa se trona confiscatório; mas uma multa de duas vezes o valor do tributo, por mero retardamento de sua satisfação, ou de cinco vezes, em caso de sonegação, certamente sei que é confiscatório e proporcional.

Não há desconsiderar, outrossim, de que o descumprimento de uma obrigação acessória pode acarretar consequências administrativas e/ou tributárias, como o pagamento de multas, a sujeição à responsabilidade tributária, nos termos estabelecidos em lei, em especial por conta da dificuldade que o contribuinte impõe para a fiscalização das operações realizadas.

Ademais, importante ressaltar que é irrelevante, para a caracterização da infração, a ausência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, pois a responsabilidade por infração tributária é objetiva.

Isto é, para a caracterização da infração, basta o não fornecimento de arquivo magnético e/ou a retificação, no prazo regulamentar, com fulcro no artigo 75, §4º-A, inciso II, alínea “a” da Lei n. 7.000/01, mostrando irrelevante para o afastamento da penalidade a alegação de que não houve dolo na conduta ou prejuízo ao erário.

Com efeito, reputo que a aplicação de multa punitiva, no
importe de R$ 1.853.871,49 (um milhão e oitocentos e cinquenta e três mil e oitocentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos)
, é desproporcional, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nessas considerações, e em sede de controle de legalidade do ato administrativo, tenho por inequivocadamente delineada a
prova da verossimilhança do direito invocado
, assim como o
risco ao resultado útil do processo
, resultante de eventual ausência de concessão da medida antecipatória, consistente no risco das atividades econômicas.

Quanto à reversibilidade da medida, de se destacar que, por ter caráter provisório, pode ser revogada a qualquer momento a pedido da parte interessada, desde que demonstrado desaparecimento dos requisitos já alinhavados.

Diante de tais considerações,
DEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de urgência determinando ao requerido que suspenda a exigibilidade da multa descrita no Auto de Infração n. 5.038.687-7 (Processo n. 80535623), de conseguinte, a inscrição em dívida ativa do débito ali informado, até o deslinde da presente ação”.

Sobre a questão deduzida neste Recurso, relativamente ao arbitramento da penalidade administrativa, caracterizada por multa,
certo é que o Excelso Supremo Tribunal Federal possui orientação pacífica no sentido de que a sanção não deverá superar o equivalente a 100% (cem por cento) do valor do tributo previsto,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.

II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional.

III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes
.

IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”.

(
STF
. ARE 1122922 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019)

“
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES.
1
. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
2.
O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.
3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
.

4.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(
STF
- ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

In casu
, denota-se, pelo exame dos autos, que a Agravada foi autuada por, supostamente, deixar de
“(...)

escriturar na EFD escrituração fiscal digital, no prazo regulamentar, notas fiscais de saída de mercadorias”
, relativas ao mês de Novembro de 2016, conforme Auto de Infração nº 5.038.687-7 (Processo Administrativo nº 80535623), sendo que o valor do tributo a ser recolhido, de acordo com a respectiva autuação, alcançaria a quantia de
R$ 425.152,80 (quatrocentos e vinte e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)
, ensejando a fixação de multa administrativa prevista no artigo 75, § 4º, inciso II, “a”, da Lei Federal nº 7.000/2001. No entanto, o Estado Recorrente, ao estabelecer os parâmetros de aplicação da multa, fixou a penalidade no montante do
R$ 1.805.097,32 (um milhões, oitocentos e cinco mil, noventa e sete reais e trinta e dois centavos)
,
in litteris:

“
Artigo 75.
A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos parágrafos 1.º a 8.º deste artigo.

(...)

§ 4º
. Faltas relativas aos livros fiscais e registros magnéticos:

II
- utilizar livro fiscal sem prévia autenticação da repartição fazendária:

a)
multa de 200 (duzentos) VTRE’s por livro, por mês ou fração, contados da data em que era obrigatória a sua autenticação;

(...)”.

Neste particular, é notório que
o valor da multa administrativa excede ao parâmetro fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, evidenciando, portanto, em princípio, seu caráter confiscatório
, porquanto superior a 100% (cem por cento) do tributo cobrado pelo Estado Recorrente.

Em sendo assim,
em juízo sumário de cognição
, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto,
IN
DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao
Recurso, suscitado pelo Recorrente
, mantendo, incólume, o teor da Decisão agravada, conforme fundamentação retroaduzida.

Intimem-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se
a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Vitória-ES, 17 de março de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

Destarte, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o entendimento firmado no bojo da Decisão transcrita anteriormente (evento nº 424860).

Isto porque, de acordo com os autos, a Empresa Recorrida, após haver sido autuada por, supostamente, deixar de
“(...)

escriturar na EFD escrituração fiscal digital, no prazo regulamentar, notas fiscais de saída de mercadorias”
, relativas ao mês de Novembro de 2016, conforme Auto de Infração nº 5.038.687-7 (Processo Administrativo nº 80535623), sofreu penalidade administrativa, caracterizada por multa, nos termos do artigo 75, § 4º, inciso II,
a
, da Lei Federal nº 7.000/01, no valor total de
R$ 1.805.097,32 (um milhões, oitocentos e cinco mil, noventa e sete reais e trinta e dois centavos)
, sendo que, por outro lado, o valor do tributo a ser recolhido, de acordo com a respectiva autuação, corresponderia à quantia de
R$ 425.152,80 (quatrocentos e vinte e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)
, evidenciando, assim, o caráter confiscatório da penalidade por exceder, de forma inequívoca, o limite fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ou seja, não superior a 100% (cem por cento) do tributo cobrado pelo Ente Federativo, não havendo falar-se, portanto, no caso, em razoabilidade ou ausência de arbitrariedade na aplicação da multa administrativa em desfavor da Agravada.

Observa-se, desta forma, que toda a matéria ventilada no bojo do presente Recurso fora precisamente analisada quando do indeferimento do efeito suspensivo ao Recurso, suscitado pela parte Recorrente, revelando-se desnecessárias outras considerações, eis que nada de novo foi trazido aos autos que pudesse ensejar a modificação do
decisum
supra, razão pela qual, no mérito, valho-me de toda fundamentação antes transcrita para, em cognição exauriente, negar provimento ao Recurso.

Isto posto,
conheço do presente Agravo de Instrumento para, no mérito, negar-lhe provimento
, devendo ser mantida a Decisão agravada, nos termos da fundamentação retroaduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento Nº 5000427-15.2020.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Elegância Distribuidora de Comésticos Ltda

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA EM RAZÃO DE AUTUAÇÃO FISCAL. VALOR DA PENALIDADE QUE EXCEDEU O LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO EXIGIDO PELO ESTADO RECORRENTE. EXCESSO CONFIGURADO. NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O Excelso Supremo Tribunal Federal possui orientação pacífica no sentido de que, em relação ao arbitramento de penalidade administrativa, caracterizada por multa, a sanção não deverá superar o equivalente a 100% (cem por cento) do valor do tributo previsto como devido.

II
. Na hipótese, de acordo com os autos, a Empresa Recorrida, após haver sido autuada por, supostamente, deixar de
“(...)

escriturar na EFD escrituração fiscal digital, no prazo regulamentar, notas fiscais de saída de mercadorias”
, relativas ao mês de Novembro de 2016, conforme Auto de Infração nº 5.038.687-7 (Processo Administrativo nº 80535623), sofreu penalidade administrativa, caracterizada por multa, nos termos do artigo 75, § 4º, inciso II,
a
, da Lei Federal nº 7.000/2001, no montante de R$ 1.805.097,32 (um milhões, oitocentos e cinco mil, noventa e sete reais e trinta e dois centavos), sendo que, por outro lado, o valor do tributo a ser recolhido, de acordo com a respectiva autuação, corresponderia à quantia de R$ 425.152,80 (quatrocentos e vinte e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), evidenciando, assim, o caráter confiscatório da penalidade em questão por exceder, de forma inequívoca, o limite fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ou seja, não superior a 100% (cem por cento) do tributo cobrado pelo Ente Federativo, não havendo falar-se, portanto, no caso, em razoabilidade ou ausência de arbitrariedade na aplicação da multa administrativa em desfavor da Agravada.

III. Recurso conhecido e improvido
”.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito, negar-lhe provimento, devendo ser mantida a Decisão agravada, nos termos da fundamentação retroaduzida. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR